Tribunal: STF
Processo: Rcl 49127
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Helio Santana contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos da Reclamação Trabalhista 1000150-75.2018.5.02.0252, que teria violado a autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento da ADC 16/DF (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “[i]nterpôs reclamação trabalhista, contra a sua empregadora e tomadora de serviços, Prefeitura Municipal de Cubatão, com a finalidade de receber todas as verbas das quais o mesmo faz jus, devido ao seu desligamento sem justa causa. 
    A presente ação, fora julgada de maneira totalmente assertiva pela Vara de origem, com a devida condenação da aqui ora 1ª reclamada recorrida de maneira solidária e a devida responsabilidade subsidiaria da aqui ora municipalidade pelos créditos trabalhistas das quais o aqui ora reclamante faz jus, bem como ainda fora indevidamente reformado pela prolatação do V. acórdão juto ao TRT02, que optou por reformar a presente decisão referente a responsabilidade subsidiaria da Prefeitura, sob a alegação de que o STF decidiu que apenas nas hipóteses em que fique claro que foi comprovada pela reclamante a culpa in viligendo ou in vigilando da administração pública é que se poderia condená-la subsidiariamente. No entanto, tal decisão fora equivocadamente prolatada, visto que a mesma é totalmente contrária as provas colacionadas nos autos, bem como ainda, contrária a própria matéria já pacifica nesta Corte, conforme será devidamente demonstrado a seguir. 
    Registrando que a responsabilidade do ente Público é medida de direito e justiça, haja vista que o mesmo fora o real causador dos desmandos praticados em desfavor da aqui recorrente, conforme já se fez prova documental juntada, bem como demonstrado se restou a não realização dos repasses financeiros de responsabilidade do ente público, e a não efetiva demonstrado de qualquer fiscalização pelo ente público, fatos incontroversos” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    Nesse contexto, aduz que
    “[t]ratando-se de recurso extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, impugnando o acórdão recorrido quanto à responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público, deve o presente processo ter o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, conforme decisão abaixo mencionado: […].
    […] com fundamento nos arts.1.030, III, do CPC/2015 e 328-A do RISTF, deve ser determinado o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. ” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1). 
    Sustenta, ainda, que
    “[...] as reclamadas celebraram contrato de prestação de serviços, figurando, a 2ª reclamada, na condição de tomadora. Evidente que a reclamada, como tomadora é beneficiária dos serviços, é sim responsável subsidiária pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas não cumpridas pela primeira reclamada, com quem firmou contrato de prestação de serviços, uma vez que a mesma é a real tomadora dos serviços prestados, mas contudo esta não se efetivou em cumprir a parte que a este compete, qual seja, o repasse das verbas destinas a honradez do referido contrato. 
    Tal princípio é o que deve vigorar, mesmo em se tratando de terceirizações lícitas, conforme Enunciado 331, IV, TST, in verbis: […] (págs. 5-6 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Ao final, pede: 
    “[...] 
    C) Seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de cassar a decisão emanada nos autos n. 1000150-75.2018.5.02.0252 proferida pela 2ª Turma Do Tribunal Superior Do Trabalho.
    D) O julgamento da procedência da presente reclamação, cassando a decisão exorbitante e determinando a apreciação, pelo relator reclamado, do recurso extraordinário interposto, reformando assim o v. acórdão em meio a todos os fatos aqui articulados, imputando a devida responsabilidade a ora 2ª reclamada Ente Público Município de Cubatão; [...] (págs. 20-21 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    Depreende-se da exordial que ato impugnado nesta oportunidade é a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, da qual destaco o seguinte trecho:
    “[...] 
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181 do ementário de Repercussão Geral). 
    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto. Consta da ementa do referido julgado: […]
    Os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015 estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica. Evidenciada, pois, a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não sendo pertinente a tese de violação dos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente. 
    A propósito, cumpre registrar que, não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a constatação de óbice de natureza exclusivamente processual (inobservância de requisito previsto no art. 896, § 1º-A, da CLT), a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, por ausência de repercussão geral da matéria. 
    Logo, versando o acórdão recorrido questão atinente a tema cuja repercussão geral foi negada pelo Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso extraordinário é manifestamente inviável, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015. ” (grifei).
    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco que ao recurso de revista foi denegado seguimento por ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade do art. 896 da CLT. Trago à baila, ainda, o resumo da decisão proferida pelo TST quando do julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista:
    “Pois bem, verifico que, em recurso de revista, a parte recorrente não indicou o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT (incluído pela Lei 13.015/2014). 
    Com efeito, esclareço, desde já, que a transcrição integral dos fundamentos do acórdão recorrido quanto ao tema objeto do recurso, sem a indicação expressa, destacada da tese prequestionada (fls. 840-842), não atende ao disposto no novo dispositivo celetista introduzido pela Lei 13.015/2014. 
    Conforme entende esta Corte Superior, tal indicação constitui encargo da parte recorrente, exigência formal intransponível ao conhecimento do recurso de revista.” (grifei)
    Posteriormente, o ora reclamante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. 
    Das transcrições das decisões acima, percebe-se que o mérito da controvérsia não foi analisado, tendo o Tribunal a quo limitado-se a verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.
    Com efeito, fica claro que a pretensão do reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 
    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 
    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 
    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 
    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 
    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Ademais, os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator